Tribunal: TJDFT
Processo: 0710019-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0710019-23.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TALITA PINHEIRO DE LIMA FERNANDES AGRAVADO: SEFANO HAMURAB RODRIGUES DE MATOS ALMEIDA, GERALDO RENATO RODRIGUES DE MATOS ALMEIDA, ALMEIDA ADVOGADOS ASSOCIADOS D E S P A C H O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por TALITA PINHEIRO DE LIMA FERNANDES contra a seguinte decisão proferida na “AÇÃO DE COBRANÇA E INDENIZATÓRIA” ajuizada em desfavor de SEFANO HAMURAB RODRIGUES DE MATOS ALMEIDA e OUTROS: Defiro a gratuidade de justiça à autora. Anote-se. Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado na petição inicial, por meio da qual a parte autora requer o bloqueio de valores na conta dos requeridos. Alega, em resumo, que atuou em conjunto com os réus em processos trabalhistas e que acordaram o repasse à autora do percentual de 50% dos honorários advocatícios recebidos, porém não cumpriram com tal obrigação. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes contudo não satisfazem os requisitos para a concessão de medida liminar em sede de ação de processo de conhecimento. A pretensão de bloquear bens no início de ação judicial exige a demonstração de elementos semelhantes àqueles da antiga medida de arresto. Isto é demonstração de certeza quanto ao valor e demonstração da ocorrência de atos materiais de insolvência civil. A dívida está em discussão e refere-se a eventual divisão entre parceiros em relação de prestação de serviços advocatícios. De outra banda não há demonstração de que os requeridos não tenham capacidade de pagarem eventual condenação ou que estejam deliberadamente dilapidando o patrimônio. O caso é de indeferimento do pedido liminar. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão da tutela de urgência. (...) A parte não deduziu pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Intimem-se para resposta. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Publique-se. Brasília – DF, 12 de abril de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator